Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732832-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ROBSON GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Direito à Saúde – Plano Ambulatorial – Internação em UTI – Deferimento Parcial QUALITTY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Primeira vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual determinou a integral cobertura ao tratamento médico, inclusive internação em UTI. Em suas razões recursais, a agravante sustenta se tratar de plano ambulatorial, não havendo cobertura para internação. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, a parte agravada é beneficiária de plano de saúde na modalidade ambulatorial, não incluindo, portanto, tratamentos hospitalares. A cláusula é válida, nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já esposado no Recurso Especial no. 1.764.859/RS. O agravado, contudo, sofreu um infarto agudo do miocárdio, tendo sido requerida a internação em UTI, a qual foi negada pela agravante. Não há nos autos notícia de descumprimento da obrigação de fazer, sendo descabida, neste momento processual, a remoção imediata do paciente da UTI, sob pena de grave ofensa ao Direito à Saúde e Dignidade da Pessoa Humana. Ao contrário do defendido pela recorrente, em caso de improcedência do pedido inicial, caberá ao autor, ora agravado, devolver os valores despendidos pela seguradora para sua manutenção no hospital. Por este motivo, mantenho a Decisão originária para que a agravante arque com os custos de manutenção do agravado na UTI. O perigo de dano, pois, é reverso. Contudo, tendo em vista o relatório médico apresentar que o quadro se encontra estável, deve ser requerida sua devida remoção para Hospital Público, haja vista a ausência de cobertura do plano de saúde contratado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para determinar a manutenção da decisão recorrida até a remoção do paciente para Hospital Público, o que deve ser requerido pela família. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator